Tribunal: TJSP
Processo: 2030628-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais – Condenação da parte ré, na fase de conhecimento, na devolução do veículo objeto da ação, no pagamento dos valores referentes às multas, IPVA e licenciamento do período em que permaneceu na posse do automóvel FIAT/UNO MILE EX YOUNG, bem como honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais – Condenação da parte ré, na fase de conhecimento, na devolução do veículo objeto da ação, no pagamento dos valores referentes às multas, IPVA e licenciamento do período em que permaneceu na posse do automóvel FIAT/UNO MILE EX YOUNG, bem como honorários de sucumbência – Decisão agravada que rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo objeto do pedido inicial – Manutenção – Pedido de obrigação de fazer que foi convertido em perdas e danos – Penhora que deve obedecer à preferência legal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030628-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CELIA DA
EXALTAÇÃO DOS SANTOS, é agravado MARCELO GEORGE SABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030628-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22.760 – São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2030628-40.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro 2a Vara Cível
Agravante: Celia da Exaltação dos Santos
Agravado: Marcelo George Saba
Juiz/Juíza: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
VOTO 22.760
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Ação de rescisão contratual com pedido de tutela
antecipada e indenização por danos morais Condenação da parte
ré, na fase de conhecimento, na devolução do veículo objeto da
ação, no pagamento dos valores referentes às multas, IPVA e
licenciamento do período em que permaneceu na posse do
automóvel FIAT/UNO MILE EX YOUNG, bem como honorários
de sucumbência Decisão agravada que rejeitou embargos de
declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de
restrição de circulação do veículo objeto do pedido inicial
Manutenção Pedido de obrigação de fazer que foi convertido em
perdas e danos Penhora que deve obedecer à preferência legal -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELIA
DA EXALTAÇÃO DOS SANTOS nos autos do cumprimento de sentença que lhe
move MARCELO GEORGE SABA, na ação de rescisão contratual com pedido de
tutela antecipada e indenização por danos morais, contra a decisão que rejeitou
embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de
restrição de circulação a incidir sobre o veículo objeto do pedido inicial.
Indeferido o pedido de efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030628-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22.760 – São Paulo
3
Não houve contraminuta.
É o relatório.
A presente fase de cumprimento de sentença visa a devolução do
veículo à autora, com o pagamento, pelo réu, dos valores referentes às multas,
IPVA e licenciamento do período em que permaneceu na posse do automóvel
FIAT/UNO MILE EX YOUNG, bem como honorários de sucumbência, no total
atualizado de R$ 43.040,19.
Pela decisão agravada, o magistrado rejeitou embargos de
declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de restrição de
circulação a incidir sobre o veículo objeto do pedido inicial.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta a agravante que a decisão deve ser reformada, visto que
entende que há interesse quanto ao deferimento do pedido de restrição de
circulação do veículo, pois que o agravado se recusou a entrega-lo à exequente,
desrespeitando ordem judicial, tendo permanecido na posse do bem, e ainda
negando informação a respeito de seu paradeiro.
Afirma que, como houve rescisão do contrato firmado entre as partes
pela sentença transitada em julgado, reconheceu-se que o veículo pertence à
agravante, porém, não conseguiu a sua retomada, por culpa exclusiva do
agravado, o que, por si só, justificaria o deferimento pedido em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030628-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22.760 – São Paulo
4
Anota que há interesse na penhora de todo o patrimônio do
executado, esclarecendo que o veículo, por se cuidar de bem móvel, tem sua
propriedade transferida pela tradição. E que a circunstância de que o agravado
não constar como proprietário do bem junto ao DETRAN ou DENATRAN não
afasta o seu interesse com esteio nos artigos 523, § 3o, 831 e 835, inciso IV, do
Código de Processo Civil.
Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao presente agravo de
instrumento e, ao final, o seu conhecimento e provimento com a reforma da
decisão para que seja autorizada a penhora do veículo.
Passa-se a decidir:
O recurso não deve prosperar.
Com efeito, observa-se dos autos que a parte exequente, ora
agravante, obteve na fase de conhecimento, a condenação do agravado à
devolução do veículo objeto da avença, com a condenação deste ainda no
pagamento dos valores referentes às multas, IPVA e licenciamento do veículo
FIAT UNO MILE, modelo 1998, ano 1997, pelo período em que permaneceu na
sua posse, além da verba sucumbencial devida.
No entanto, tendo tentado a sua devolução por parte do agravado,
sob pena de multa, não logrou obtê-la, tanto que o pedido de obrigação de fazer
foi convertido em perdas e danos pelo magistrado de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030628-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22.760 – São Paulo
5
Assim, não se pode conceber a ideia de que tenha a parte exequente
interesse de agir para buscar a restrição de circulação do referido automóvel,
mesmo porque sua pretensão foi convertida em perdas e danos, como se viu.
Demais disso, o pedido de penhora sobre esse bem não pode
subsistir, por ora, diante da ordem de preferência legal, a que alude o art. 835 do
Código de Processo Civil em vigor.
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator